Tribunal: TJMT
Processo: 1013379-97.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013379-97.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JACKELINE DIAS DA SILVA ESCAMES - CPF: 030.970.091-40 (RECORRIDO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. ISENÇÃO. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EFEITOS DA DECISÃO. NATUREZA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente estatal contra sentença que reconheceu o direito à isenção de IPVA de veículo utilizado para transporte de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), concedendo efeitos retroativos e determinando a restituição de valores pagos em exercícios anteriores ao ajuizamento da ação, sob o fundamento de que o benefício possui natureza declaratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento do direito à isenção de IPVA para pessoa com deficiência produz efeitos retroativos (
ex

tunc
) ou prospectivos (
ex
nunc), especialmente na ausência de requerimento administrativo; e (
ii
) se, em consequência, é devida a restituição (repetição de indébito) dos valores do tributo pagos antes da ciência formal do Fisco sobre o direito ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato que reconhece a isenção de IPVA para pessoa com deficiência, nos termos da legislação estadual, possui natureza constitutiva, produzindo efeitos prospectivos (
ex
nunc). Na ausência de requerimento administrativo, o termo inicial para a fruição do benefício é a data da citação judicial, momento em que o Fisco toma ciência formal da condição do contribuinte.

4. Uma vez que os efeitos da isenção são prospectivos, os pagamentos de IPVA realizados em exercícios anteriores à ciência do Fisco eram devidos à época de seus respectivos fatos geradores. Assim, não há pagamento indevido a justificar a repetição do indébito, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A isenção de IPVA para pessoa com deficiência, quando a legislação local a condiciona ao reconhecimento prévio pela autoridade fiscal, possui natureza constitutiva, e não declaratória, gerando efeitos prospectivos (
ex
nunc). 2. Na ausência de prévio requerimento administrativo, o termo inicial para a fruição do benefício fiscal é a data da citação judicial, não sendo cabível a restituição de valores pagos em exercícios anteriores, por não se configurar pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.301/2000, art. 7º, § 2º; Código Tributário Nacional, art. 165; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.373; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1037614-65.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 07/04/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1003315-51.2025.8.11.0037, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013379-97.2026.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: JACKELINE DIAS DA SILVA ESCAMES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jackeline Dias da Silva Escames ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é mãe e representante legal de seu filho menor, Pedro Dias Escames, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.0); b) é proprietária do veículo FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0, placa PXN6602, que utiliza para o transporte do filho a terapias e tratamentos contínuos; c) apesar da Lei Estadual nº 7.301/2000 prever a isenção de IPVA para veículos de pessoas com autismo, efetuou o pagamento do imposto referente aos exercícios de 2023, 2024 e 2025, e recebeu a cobrança para o exercício de 2026; d) a ausência de requerimento administrativo não impede o reconhecimento do direito, conforme jurisprudência do STF (Tema 1.373). Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do IPVA de 2026; b) a declaração de inexistência da obrigação tributária de IPVA sobre seu veículo; c) a anulação do lançamento do IPVA de 2026; d) a condenação do Estado à restituição dos valores pagos nos exercícios de 2023 a 2025, totalizando R$ 2.047,88.

O juízo singular concluiu que: a) o representante legal de menor com TEA possui legitimidade ativa para pleitear a isenção; b) a ausência de pedido administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito (Tema 1.373 do STF); c) a Lei Estadual nº 7.301/2000 assegura a isenção de IPVA para pessoa com TEA e o valor venal do veículo está abaixo do teto legal para o benefício integral; d) a autora comprovou a condição do menor e a utilização do veículo para o tratamento. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a inexistência de obrigação tributária quanto ao IPVA de 2026; b)
reconhecer
o direito à isenção total do IPVA com efeitos retroativos a 2023; c)
condenar
o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores pagos a título de IPVA nos exercícios de 2023, 2024 e 2025.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a isenção de IPVA depende de reconhecimento prévio pela autoridade administrativa, possuindo natureza constitutiva e efeitos
ex
nunc
(prospectivos), não podendo retroagir para alcançar fatos geradores pretéritos; b) a concessão de efeitos retroativos violaria o princípio da legalidade estrita, pois os créditos tributários anteriores à ciência do Fisco foram regularmente constituídos; c) a parte recorrida não comprovou adequadamente o recolhimento do tributo, pois não juntou os comprovantes de pagamento, sendo o extrato da SEFAZ insuficiente para embasar a repetição de indébito. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de repetição de indébito referente aos exercícios anteriores ao ajuizamento da ação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o direito à isenção possui natureza declaratória, pois surge com o preenchimento dos requisitos legais, tornando a cobrança indevida desde o início; b) a ausência de requerimento administrativo não obsta o reconhecimento do direito e a restituição, conforme Tema 1.373 do STF; c) os extratos emitidos pelo próprio sistema da SEFAZ, indicando a quitação dos débitos, são prova suficiente do pagamento, sendo excessivo o formalismo exigido pelo Estado.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Isenção de IPVA para pessoas com deficiência (
PcD
).

A Lei Estadual nº 7.301/2000 concede isenção de IPVA para um veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, auditiva, mental severa ou profunda, ou autista. O reconhecimento do benefício depende de requerimento administrativo instruído com os documentos previstos na Portaria nº 125/2020-SEFAZ.

Ademais, a decisão que reconhece o direito à isenção de IPVA para pessoa com deficiência produz efeitos
ex
nunc
, ou seja, a partir do momento em que a administração tributária toma conhecimento da condição que justifica o benefício. Conforme o art. 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 7.301/2000, a isenção deve ser previamente reconhecida pelo órgão competente.

Portanto, os efeitos da isenção não retroagem à data de aquisição do veículo ou do surgimento da deficiência, mas sim à data do requerimento administrativo ou, na sua ausência, da citação judicial, marco em que o Fisco é formalmente comunicado sobre o direito do contribuinte.

Vale consignar que embora seja necessário requerimento administrativo para a concessão da aludida isenção (STF. Tema 1.373), este entendimento não invalida a necessidade de o ente público ter conhecimento da deficiência para a posterior concessão da isenção.

Nesse sentido:

“(...) 7. A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal local admite a concessão do benefício de isenção
ex
nunc, com efeitos a partir da data do requerimento, afastando a necessidade de retroação à data de aquisição do veículo (...). Tese de julgamento: 1. A pessoa com deficiência física tem direito à isenção do IPVA, independentemente de protocolo em prazo regulamentar, desde que comprovados os requisitos legais. 2. O reconhecimento do benefício fiscal pode produzir efeitos
ex
nunc, a partir da data do requerimento administrativo. (...) (TJMT. N.U 1003315-51.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)”

Em igual forma:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPVA. ISENÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). EFEITOS EX NUNC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação judicial para o reconhecimento de isenção tributária de IPVA e repetição de indébito independe de prévio requerimento na via administrativa, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a tese firmada no Tema 1.373 do STF. 2. Havendo previsão em lei estadual que condiciona o gozo da isenção de IPVA ao seu prévio reconhecimento pela administração tributária, o ato possui natureza constitutiva, e seus efeitos são prospectivos (
ex
nunc), vigendo a partir da data em que o ente público toma ciência da pretensão, seja pela via administrativa ou, na sua ausência, pela citação judicial. (N.U 1037614-65.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026)”

No presente caso, o Estado de Mato Grosso recorre da sentença que concedeu a isenção com efeitos retroativos.

Conforme a jurisprudência desta Turma Recursal, o reconhecimento do direito à isenção possui natureza constitutiva e produz efeitos prospectivos (
ex
nunc
).

Como não houve requerimento administrativo prévio, a ciência do Fisco sobre a pretensão da parte autora ocorreu com a citação judicial. Assim, a isenção é devida apenas a partir do exercício fiscal em que o Estado tomou conhecimento dos fatos, ou seja, 2026.

Logo, a sentença deve ser reformada para limitar os efeitos da isenção, afastando sua retroatividade.

Repetição de indébito.

A repetição de indébito é o instrumento que assegura ao contribuinte o direito de reaver valores pagos indevidamente ao Fisco. Fundamentado nos artigos 165 a 169 do CTN e nos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, o instituto garante a restituição do tributo pago de forma indevida ou a maior.

No caso em análise, o pedido de restituição dos valores pagos nos exercícios de 2023, 2024 e 2025 não merece prosperar.

Como visto no tópico anterior, a isenção de IPVA possui efeitos
ex
nunc
, ou seja, somente se torna eficaz a partir da comunicação formal ao Fisco. Uma vez que não houve requerimento administrativo prévio, a isenção só produz efeitos a partir da citação judicial nesta demanda.

Dessa forma, os pagamentos realizados nos anos anteriores eram devidos à época, pois não havia reconhecimento do benefício fiscal. Embora o extrato emitido pela SEFAZ (ID/PJe2 369502941) comprove a quitação do imposto, a cobrança, naquele momento, era legítima.

Portanto, não há que se falar em pagamento indevido, o que afasta o direito à repetição do indébito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
manter
a declaração de isenção do IPVA referente ao exercício de 2026 e a anulação do respectivo lançamento, bem como para os exercícios futuros, enquanto perdurarem os requisitos legais;

b)
afastar
a condenação do Estado de Mato Grosso à restituição dos valores pagos a título de IPVA nos exercícios de 2023, 2024 e 2025.

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026